Tribunal: TJBA
Processo: 0316987-98.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0316987-98.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO
ORDINÁRIA.
REGULAÇÃO HOSPITALAR. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA PROCEDENTE.
REFORMA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA
.
REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Pretensão da
Autora
em compelir o Poder Público a regulação hospitalar.

2. Sentença de procedência.

3. Comprovada a necessidade médica d
a
paciente, inexiste caminho que não a confirmação da procedência.

4.

O juízo de origem não condenou o ente réu em honorários por ser, a demanda, patrocinada pela defensoria pública. Entretanto, sendo questão de ordem pública e, aplicando o TEMA 1002 da Suprema corte, condenou o ESTADO DA BAHIA em 15% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios.

5. A propósito, cabível a revisão do julgado para condenar o ente público a verba honorária por ser matéria de ordem pública. Jurisprudência da corte superior assente.

6. Ante o exposto, voto no sentido de
D
AR PARCIAL PROVIMENTO ao Reexame Necessário, reformando apenas quanto a falta de condenação do vencido em honorários sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0316987-98.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões expostas no voto.

Sala de Sessões, datado
e assinado
eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora